Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-66.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700549-66.2020.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: SIONARA MARIA RIOS DIAS DECISÃO Tema 1.069. Conforme determinado na decisão de ID 20661211, retornem os autos à Secretaria da 3a Turma Recursal, onde deverão permanecer até decisão dos Recursos Especiais no 1870834/SP e no 1872321/SP. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.